Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. INJÚRIA REAL. NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. VIAS DE FATO E AMEAÇA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SEM CRITÉRIO ABSOLUTO. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21, do Decreto-lei no 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais – LCP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), se caracteriza com atos agressivos praticados pelo ofensor que, embora físicos, não deixam lesões na vítima, como os perpetrados pelo recorrente, descritos na inicial acusatória e relatados em depoimento judicial pela vítima, consistente em chutes, cuspe e empurrões. 1.1 Por outro lado, a injúria real, disciplinada no art. 140, §2o, do CP, verbis: “Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes”, difere-se da contravenção de vias de fato em razão de a violência (ou vias e fato) empregada ser aviltante, atuando o agente com o desígnio de ofender ou ultrajar a personalidade da vítima, não só sua integridade física.
2. Dessa forma, considerando o disposto no art. 17, da LCP no sentido de que nas contravenções a “ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício”, aliada ao fato de ter sido a contravenção de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Precedente RHC 88.515/RJ), o Ministério Público possui legitimidade para o ingresso da ação, independentemente do interesse da vítima na persecução penal. Preliminar rejeitada.
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar (vias de fato e ameaça), a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi firme e coerente na fase policial, sendo por ela ratificada na fase judicial e corroborada pela prova testemunhal, demonstrando a materialidade e a autoria do apelante, na contravenção penal de vias de fato e no crime de ameaça, por ele praticadas contra a vítima.
4. A adoção de critério objetivo-subjetivo adotada na sentença para majorar cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda , estando de acordo com a jurisprudência dominante.
5. No caso dos autos, a quantia fixada na segunda fase da dosimetria deve ser reduzida, uma vez que a sentença não observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.